Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO (SISBAJUD). RENAJUD. INFOJUD, PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). CRITÉRIO TEMPORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora repetitiva por 30 dias via SISBAJUD e sua renovação automática a fim de cada mês, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.